Tribunal: TJBA
Processo: 8081796-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081796-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ARNALDO OPPITZ e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO OPPITZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE RESERVA EM PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALOCAÇÃO EM PERÍODO ESPECÍFICO. TRANSCURSO DO PRAZO DA VIAGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Booking.Com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. contra decisões proferidas pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA e pelo Plantão Judiciário que, em ação movida por consumidores, deferiram tutela de urgência para determinar a realocação dos autores em hospedagem de padrão equivalente ou superior à originalmente contratada em Itacaré/BA, para o período de 30/12/2025 a 04/01/2026, sem custo adicional, sob pena de multa diária posteriormente majorada em sede de plantão judiciário. A agravante alegou ilegitimidade passiva, impossibilidade fática e técnica de cumprimento da obrigação, incidência da LGPD e erro grosseiro na oferta, além de sustentar a perda superveniente do objeto da obrigação após o transcurso do período da viagem e requerer o afastamento das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transcurso do período originalmente destinado à hospedagem acarreta a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer consistente na realocação dos consumidores; e (ii) estabelecer se as astreintes fixadas para compelir o cumprimento da decisão liminar devem ser mantidas mesmo após a impossibilidade material de cumprimento da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decurso integral do período da viagem torna materialmente impossível o cumprimento específico da obrigação de fazer consistente na realocação dos consumidores para hospedagem em datas já expiradas, configurando perda superveniente do objeto da tutela quanto à prestação
in natura
.

A perda superveniente do objeto da obrigação principal não afasta automaticamente a incidência das
astreintes
, pois o fato gerador da multa cominatória é o descumprimento da ordem judicial enquanto o cumprimento ainda era possível.

A agravante foi regularmente intimada da decisão liminar que determinava a realocação dos consumidores e não demonstrou impedimento absoluto e inescusável que justificasse o descumprimento da ordem judicial durante o período em que a obrigação ainda era factível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o cumprimento tardio ou o descumprimento injustificado da obrigação sujeita o devedor à incidência das astreintes, preservando-se o caráter coercitivo e pedagógico da medida.

Questões relativas à ilegitimidade passiva, ao alegado erro grosseiro na oferta e à responsabilidade da plataforma intermediadora demandam análise aprofundada do conjunto probatório e devem ser apreciadas no processo de origem, em cognição exauriente.

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo justifica, em juízo de cognição sumária, a manutenção da plataforma intermediadora no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.401.560/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.06.2013; TJBA, ED nº 8041355-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.